Tribunal: TJDFT
Processo: 0738224-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738224-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: PAULINO NAOKI KAMACHI, AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora